Tribunal: TJDFT
Processo: 0732608-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732608-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON SARKIS CARMINATI AGRAVADA: NADJA RODRIGUES RIBEIRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Jackson Sarkis Carminati contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0718194-42.2017.8.07.0001, ID no 199471208). 2. Preparo comprovado (IDs no 62563223 e no 62563222) 3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 62580331). 4. Não foram apresentadas contrarrazões. 5. O agravante noticiou acordo firmado entre as partes (ID no 63080406). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. Na origem, as partes apresentaram acordo para quitação da dívida. Na mesma oportunidade foi juntado o comprovante de pagamento do valor ajustado e informado o cumprimento do acordo (ID no 63080408). 10. Os fatos narrados demonstram a perda do objeto deste agravo de instrumento, uma vez que não mais subsistem o interesse e a necessidade do recurso, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 11. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Opera-se o trânsito em julgado imediatamente. Precedentes. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 15. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO